Tribunal: TJDFT
Processo: 0703332-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0703332-27.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEANDRO RIOS DE FRANCA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Na petição de ID 62683406, o patrono ARTHUR GOULART BASILIO DE SOUZA requer nova dilação do prazo para apresentação das razões recursais em 01 (um) dia, em razão ainda de complicações por COVID-19. Assim, pela derradeira vez, DEFIRO a dilação do prazo em 01 (um) dia, a contar da publicação da referida decisão. Não apresentadas as razões no prazo, intime-se pessoalmente o réu para constituir novo advogado, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR